Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020346-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 064.134.961-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO POR ALEGADO ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminarmente o pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança. O agravante pleiteia a anulação de questão específica em concurso público para o cargo de guarda municipal, organizado pelo Município de Várzea Grande, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON. A eliminação ocorreu devido à nota zero em raciocínio lógico, decorrente, segundo ele, de erro material na formulação da questão nº 13. O agravante alega que o prazo para recurso administrativo foi insuficiente para a identificação do erro, justificando a intervenção judicial para anulação do ato de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante ilegalidade ou erro material que justifique a intervenção judicial na avaliação de questão do concurso público; (ii) avaliar se os requisitos para concessão de tutela de urgência foram atendidos, considerando a alegação de insuficiência do prazo de recurso administrativo e a alegação de eliminação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência limita a intervenção judicial em concursos públicos, autorizando-a apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro material evidente, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 de repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de primeiro grau considerou ausente prova inequívoca de direito líquido e certo e risco de dano irreparável, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

A não interposição do recurso administrativo pelo agravante dentro do prazo regulamentar reforça a necessidade de esgotamento da via administrativa antes da intervenção judicial.

A análise de mérito e critérios técnicos de formulação de questões de concurso público escapa ao controle judicial, devendo a atuação do Judiciário se restringir à análise de legalidade.

A concessão de tutela antecipada poderia prejudicar a isonomia entre os candidatos, uma vez que suspenderia a eliminação do agravante sem prova suficiente de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

O Judiciário somente deve intervir em questões de concurso público em casos de flagrante ilegalidade ou erro material evidente, não abrangendo a reavaliação de critérios técnicos de correção de provas.

A concessão de tutela de urgência em concursos públicos exige prova inequívoca de direito líquido e certo, além de risco de dano irreparável, o que não foi demonstrado no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 de repercussão geral;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Fernando de Arruda Pereira contra decisão interlocutória que indeferiu liminarmente o pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança (nº 1025434-48.2024.8.11.0002), pleiteando a anulação de questão específica em concurso público para o cargo de guarda municipal, realizado pelo Município de Várzea Grande, sob organização do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pleito liminar, fundamentando-se na ausência de prova inequívoca que justificasse a intervenção judicial antes do esgotamento das vias administrativas. O juízo de origem sustentou que a jurisprudência estabelece restrições à intervenção judicial em mérito administrativo de concursos públicos, admitindo-a somente em casos de flagrante ilegalidade (id 163381487 – autos de origem).

O agravante alega que foi indevidamente eliminado do certame por obter pontuação nula na disciplina de raciocínio lógico, apesar de ter alcançado mais de 50% dos pontos na prova objetiva. Alega vício na formulação da questão número 13, que, em sua análise, contém erro manifesto, visto que a resposta correta diverge daquela indicada pela banca examinadora.

Sustenta, ainda, que o prazo para recurso administrativo se mostrou insuficiente para a identificação do suposto erro e, assim, requer a intervenção judicial para o reconhecimento do vício e a consequente anulação do ato de eliminação, visando à sua reintegração nas etapas subsequentes do certame.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão constante do id 233048168.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a regularidade do certame e da questão impugnada, argumentando que não se encontram presentes os requisitos da “fumaça do bom direito” e do “perigo da demora”, essenciais à concessão da liminar. A Municipalidade sustenta, adicionalmente, que a revisão judicial de critérios técnicos de correção de provas de concurso público deve ser excepcional, limitada a casos de flagrante ilegalidade ou erro material evidente, o que, em seu entendimento, não é aplicável ao presente caso (id 245645658).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 246069184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na questão de se admitir ou não a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de questões de concurso público.

No caso, o agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que a questão número 13, da disciplina de raciocínio lógico, contém erro técnico oriundo da aplicação inadequada de fórmula matemática, resultando na atribuição incorreta da resposta pela banca examinadora (id 163077124 – autos de origem).

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu não estarem comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente no que se refere à ausência de prova inequívoca de direito líquido e certo, bem como de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaca-se, ainda, que o próprio agravante admite não ter interposto recurso administrativo junto à banca examinadora dentro do prazo regulamentar, o que demonstra a preclusão da via administrativa para a correção de eventual erro (id 163381487 – autos de origem).

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento de que a intervenção do Judiciário no mérito de questões de concursos públicos deve se restringir a casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica na presente hipótese.

Além disso, cabe enfatizar que a atuação judicial deve se limitar à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão dos critérios de correção e atribuição de notas.

No presente caso, o agravante não apresentou provas robustas de que houve erro grosseiro ou ilegalidade evidente na formulação da questão impugnada, de forma que, neste momento processual, não é viável reconhecer a alegada nulidade da questão.

Ademais, o deferimento da liminar, ao suspender os efeitos da eliminação do agravante, poderia comprometer a isonomia entre os candidatos, princípio norteador dos concursos públicos. A manutenção da decisão recorrida, portanto, resguarda a regularidade do certame, além de evitar a criação de precedentes que incentivem a judicialização massiva de questões técnicas e interpretativas ou relativas ao critério de correção.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024